Tribunal: TJSP
Processo: 1000376-44.2021.8.26.0515
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da verificação de erro material no acórdão embargado. Vício não configurado. Caráter infringente do julgado e propósito de prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese. Embargos rejeitados.

Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.